Tribunal: TJSP
Processo: 2143769-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Diferenças salariais – Adicional de insalubridade – Pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil – Impossibilidade - Aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova - Ônus que recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso - Prova

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Diferenças salariais – Adicional de insalubridade – Pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil – Impossibilidade - Aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova - Ônus que recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso - Prova pericial que foi solicitada pela servidora municipal, após a determinação de especificação de provas – Aplicação da regra do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil - Requisição de pagamento dos honorários periciais do Fundo de Assistência Judiciária (FAJ) - Servidora municipal que é beneficiária da justiça gratuita, de modo que não suportará o custo financeiro da prova – Decisão mantida.
2. Recurso não provido.